Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705822-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES MOTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55851866) interposto por GILBERTO RODRIGUES MOTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação revogatória de desconto em conta corrente movida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 184321505 do processo referência): INDEFIRO a concessão de tutela provisória para determinar a imediata revogação da autorização para débito em conta, diante da necessidade de submissão da questão ao devido contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Em suas razões, o recorrente alega que, além de ter empréstimos consignados junto ao Banco de Brasília (BRB), possui um mútuo com desconto em conta corrente no valor de R$ 1.113,16 (mil, cento e treze reais e dezesseis centavos), o que compromete altamente o seu saldo. Por isso, pleiteia o direito de revogar a autorização de débito em conta corrente a qualquer tempo com base na Resolução 4.790 do Banco Central do Brasil e no princípio da dignidade da pessoa humana, pois tem sobrado pouco salário para se manter Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para compelir o agravado a cessar os abatimentos que estão sendo realizados na conta corrente do agravante. Comprovante do preparo recursal no ID 55851872. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Segundo o agravante, após todos os descontos, remanesce o saldo de R$ 2.676,62 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos). A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o art. 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Por sua vez, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda sobre o caso em apreciação, o artigo 421, caput, do Código Civil, assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. O Tribunal da Cidadania tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não deve se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. A Resolução BACEN 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A respeito do cancelamento, importa o comando previsto no art. 9o dessa Resolução: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O art. 4o refere-se a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, inciso I, explica que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB. Contudo, o recorrente não foi contemplado com a possibilidade de cancelamento das autorizações relativas aos contratos mantidos perante à instituição financeira BANCO DE BRASÍLIA S/A (art. 9o, parágrafo único). As obrigações decorrentes de contratos de concessão de crédito, a princípio, parecem não ter sido alcançados pela permissão de cancelamento, uma vez que o mutuário não deixou de reconhecer as autorizações deles. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução BACEN 3.695, de 26/03/2009: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. A revogação se dá nas situações de realização dos débitos sem prévia autorização, o que não é o caso. Os contratos entre as partes foram, em princípio, legitimamente celebrados e, portanto, são aptos a serem executados integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do consumidor, não se podendo descuidar que o mutuário possui compreensão das consequências legais dos ajustes firmados. Assim, não vejo como suspender o pagamento das parcelas questionadas, uma vez que os pactos de empréstimos avençados não se encontram, ao menos numa análise perfunctória, eivados de nulidades. Vale dizer, o direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação da dedução a ser realizada na conta corrente do autor deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas, sob pena de fomentar o cenário de atual superendividamento e prejudicar o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos ainda maiores. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Ademais, como bem ressaltado no édito agravado, há necessidade de submissão da questão ao devido contraditório. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador